Tribunal: TJMT
Processo: 0006122-64.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, assim ementada:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais pertinentes e autonomia privada (intimidade, privacidade, etc), pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.
10. O bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é a saúde pública e não a integridade física do usuário. O direito a uma saúde coletivamente saudável, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
11. Esta E. Turma Recursal tem firme entendimento no sentido de que o uso de substâncias tóxicas transcende a esfera do direito individual daqueles que voluntariamente optaram por utilizá-las, de modo que os efeitos nocivos não os atinge com exclusividade. Ao revés, o comportamento do usuário reflete na coletividade, porquanto fomenta o tráfico e dissemina as consequências dele advindas, não havendo como afastar o interesse social quanto à proibição da ação. Assim, a incriminação da conduta visa justamente à repressão da difusão de entorpecentes na sociedade, buscando proteger a saúde pública.
12. À vista disso, e especialmente porque até o momento o Pretório Excelso não declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, tendo inclusive proclamado que a conduta permanece criminalizada, não incumbe a esta E. Turma Recursal deliberar de forma diversa àquela orientação.
13. De igual modo, o C. STJ possui pacífica orientação no sentido de que “independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora” (STJ - RHC: 35920 DF 2013/0056436-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2014).
14. Depoimentos do policial que se revela coerente desde a fase policial, nada havendo nos autos que permita infirmar a credibilidade destes.
15. A materialidade do delito e a sua autoria restaram comprovadas nos autos, havendo prova suficiente para amparar o decreto condenatório.
16. Quanto à dosimetria do delito de posse de drogas, entendo viável a redução da pena imposta ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu na seara extrajudicial a posse do entorpecente, onde comprou e que era destinado ao seu consumo pessoal, de modo que, imposta pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, reduzo-a de 1/6, tornando-a definitiva em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.
17. Sentença parcialmente reformada.
18. Recurso parcialmente provido para readequação da pena.
A pretensão da parte Recorrente é que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 que versa sobre a guarda, depósito, transporte ou condução de drogas para uso pessoal. Como questão constitucional alega ofensa ao artigo 5o, X, da Constituição Federal.
Intimada, a parte recorrida apresentou as contrarrazões.
É o relatório.
Decisão.
Consoante relato acima, o presente Recurso Extraordinário traz à discussão a constitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 que, a seu turno, versa sobre a guarda, depósito, transporte ou condução de drogas para uso pessoal, sob a alegação de ter sido violado o art. 5.o, X, da Constituição Federal.
Pois bem. Inicialmente, não há como se negar a repercussão geral invocada no presente recurso, diante do que foi decidido no RE 635659 RG / SP - SÃO PAULO, TEMA 506, assim ementado:
RE 635659 RG / SP - SÃO PAULO
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator: Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 08/12/2011
Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico Ementa
Ementa: Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.
Com efeito, o tema fático-jurídico aqui debatido traz a debate jurídico o confronto entre o disposto no aludido art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, e o princípio da intimidade e vida privada, previsto no art., 5.o, inc. X, da Constituição Federal, fato processual que permite a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, como prevê o art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, assim destacado:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
No entanto, como neste caso, embora tenha sido reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral, ainda não houve decisão a respeito, o recurso deve ser suspenso até que seja julgado, em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis:
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
Com essas considerações, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. No entanto, em razão da matéria recursal se encontrar sob o regime de repercussão geral, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme determina o disposto no inciso III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Dr. Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT